Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-10.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005649-10.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEVERTON BRUNO RODRIGUES (APELANTE), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HEVERTON BRUNO RODRIGUES (APELADO), HEVERTON BRUNO RODRIGUES - CPF: 718.895.141-10 (APELANTE), HEVERTON BRUNO RODRIGUES - CPF: 718.895.141-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de trânsito. Direção perigosa sem habilitação. Demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Prescrição retroativa reconhecida. Recurso ministerial provido.

i. Caso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença que absolveu o apelante/apelado de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor e o condenou por direção sem carteira de habilitação gerando perigo de dano a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. O apelante/apelado visa a absolvição da direção sem carteira de habilitação gerando perigo de dano e o órgão ministerial a condenação por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor.

II.
Questão em discussão

Há duas questões 1) provas suficientes para condenação por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor; 2) provas insuficientes para condenação por direção sem carteira de habilitação gerando perigo de dano.

III.
Razões de decidir

1. A prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [
16.3.2021
] até a publicação da sentença [
10.7.2024
] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

2. Os depoimentos coerentes dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal, corroborados pela confissão em sede judicial, são suficientes para demonstrar que o apelado realizou manobra perigosa [“empinou a motocicleta”], em local público, gerando perigo de dano.

3.
“[...] para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso ministerial provido, com nota de extinção da punibilidade.

Teses de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa incide entre o recebimento da denúncia e a sentença, quando transcorrido o prazo prescricional.

2.

Para a configuração do art. 308 do CTB, basta a exposição abstrata da segurança viária a risco, não sendo necessário o perigo concreto a pessoas determinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 308 e 309; CP, arts. 44, 65, III, "d", 69, 107, 109, VI, 110, § 1º, e 119; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.852.303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.2.2020; TJMT, AP nº 0001981-55.2018.8.11.0033, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 26.4.2024; TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.2.2020.
Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1005649-10.2020.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): HEVERTON BRUNO RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

HEVERTON BRUNO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por HEVERTON BRUNO RODRIGUES e pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1005649-10.2020.8.11.0045), que absolveu HEVERTON BRUNO RODRIGUES de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor – art. 308,
caput
, do CTB – e o condenou por direção sem carteira de habilitação gerando perigo de dano a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 309,
caput
, do CTB – (ID 270028394).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação por participação em demonstração de perícia em manobra de veículo automotor.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 270028404).

HEVERTON BRUNO RODRIGUES alega que as provas seriam insuficientes para a condenação por direção perigosa sem carteira de habilitação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 270028402).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE e HEVERTON BRUNO RODRIGUES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 270028405/ 270028408).

A i. 3ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo minsterial e desprovimento do defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Denúncia contra o acusado dando como incurso nos crimes descritos nos arts. 308 e 309 ambos do CTB, proferida r. sentença que absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 308 e o condenou como incuso no art. 209 do CTB, à pena de 06 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direito. Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do réu pela prática do art. 308 CTB, argumenta a insuficiência de elementos probatórios, assim como a aplicação do princípio in dubio pro reo – Impossibilidade – Materialidade e autoria presentes – Confissão do acusado – Testemunho policial – Pelo desprovimento do recurso defensivo. Inconformismo ministerial – Requer pela condenação do réu como incurso no crime previsto no art. 308 do CTB, relata que há presença de materialidade e autoria, estando presente conjunto probatório suficiente para a condenação – Medida que se impõe – Conjunto probatório que demonstra a prática do crime – Pelo provimento do recurso ministerial.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 274478888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de direção perigosa sem carteira de habilitação (CTB, art. 309,
caput
).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia
16.3.2021
(fls. 63 - ID 270027999).

O Juízo singular condenou a apelante por direção perigosa sem carteira de habilitação a 6 (seis) meses de detenção, cuja sentença fora publicada em
10.7.2024
(ID 270028394).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [
16.3.2021
] até a publicação da sentença [
10.7.2024
] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de HEVERTON BRUNO RODRIGUES do crime de direção perigosa sem carteira de habilitação por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de direção perigosa sem carteira de habilitação, delimita-se a pretensão do recurso ministerial que envolve o crime de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor (CTB, art. 308,
caput
).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 1

No dia 14 de maio de 2019, por volta das 19h40min, na Avenida Mato Grosso, próximo ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Heverton Bruno Rodrigues conduzindo motocicleta realizou manobra de exibição, ou demonstração de perícia, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 25/26 e Termos de Declarações de fls. 6/9.

Fato 2

Nas mesmas circunstâncias de tempo e localização supracitadas, o denunciado Heverton Bruno Rodrigues conduziu motocicleta sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante pesquisa no sistema “Vínculum” de fls. 36/37. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Heverton Bruno Rodrigues como incurso na sanção dos artigos 308 (1º Fato) e 309 (2º Fato), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal).”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 270027994).

O Juízo singular proferiu a sentença nos seguintes termos:

“
1. Do crime descrito no artigo 308 da Lei nº 9.503/97.

Analisando detidamente os autos, verifico que não existe a prova mínima produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a alicerçar, veementemente a prática do crime descrito no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

Logo, a absolvição do acusado Heverton na prática do crime descrito no artigo 308 da Lei nº 9.503/97 é medida que se impõe. [...]

2. Do crime disposto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito (id. 42438512) e no boletim de ocorrência nº 2019.145397 (id. 42438512 – pág. 34).

Na mesma senda, o depoimento do acusado Heverton na fase judicial confirma o descrito no boletim de ocorrência, pois o mesmo narra que “não era habilitado”.

De igual modo, em juízo, o acusado aduz que os fatos são verdadeiros, senão vejamos: (...) eles “deu” ordem de parada, eu parei e tentei dialogar com eles, mas como eu tava errado, tava sem habilitação, eu não tinha habilitação, eles me “levou” preso e no outro dia eu paguei a fiança (...)”, conforme relatório de mídia id. 157959582.

Sendo assim, quanto ao perigo concreto de dano, elementar do tipo penal em apreço, tenho que restou devidamente demonstrado nos autos, vez que o acusado conduzia sua motocicleta Honda NX-4 FALCON de forma perigosa e tentou fugir da abordagem policial. [...]

Logo, a condenação do acusado Heverton Bruno Rodrigues pela prática do crime descrito no artigo 309, da Lei nº 9.503/97, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado HEVERTON BRUNO RODRIGUES, como incurso na prática do crime descrito no artigo 309 da Lei 9.503/97, e ABSOLVER o acusado da prática delitiva descrita no artigo 308 da Lei 9.503/97.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 270028394).

Pois bem.

Em sede policial e em Juízo, foram ouvidos Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva, policial militar (fls. 15), Emerson Gabriel Correa da Silva, policial militar (fls. 17), e interrogado HEVERTON BRUNO RODRIGUES, apelante (fls. 19) – (Relatório de Mídias - ID 270028394).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que “
não existe a prova mínima produzido [...], sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a alicerçar, veementemente a prática do crime descrito no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(ID 270028394).

Extrai-se das declarações, na Delegacia de Polícia e em Juízo, dos policiais militares Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva e Emerson Gabriel Correa da Silva que, em 14.5.2019, por volta das 19h40min, na Avenida Mato Grosso, nas proximidades do Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT, durante patrulhamento de rotina, visualizaram HEVERTON BRUNO RODRIGUES “empinando” uma motocicleta “Honda NX-4”, Falcon, placa “KAE-6320”, cor preta, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Frise-se que o apelado admitiu à autoridade Judicial ter “empinado” a motocicleta “
enquanto passava o quebra-molas
”.

No caso, os depoimentos coerentes dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal, corroborados pela confissão em sede judicial, são suficientes para demonstrar que o apelado realizou manobra perigosa [“empinou a motocicleta”], em local público, gerando perigo de dano.

O c. STJ possui entendimento de que, “
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”
(AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma - 28.2.2020).

Consigne-se que, configura manobra perigosa “
atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’,
andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira
, entre outros”
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais- Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113).

Com efeito, “
as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que o acusado [...] executou manobras perigosas na condução da sua motocicleta, em local com grande aglomeração de pessoas [...] caracterizando o delito previsto no art. 308 do CTB
” (TJMT, AP nº 0001981-55.2018.8.11.0033, Rel.: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 26.4.2024).

Nesse contexto, há provas suficientes para a condenação do apelado por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor [CTB, art. 308,
caput
].

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedentes criminais além de reincidência a ser considerada na segunda fase; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências se afiguram normais à espécie; o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática do delito.

Portanto, fixa-se a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Presente a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’). Todavia, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a atenuante mostra-se inaplicável, à luz da Súmula 231 do c. STJ, in verbis: “A
incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
”.

Logo, transforma-se a pena inicial em provisória [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena final em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), ao considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos].

Com essas considerações, recurso ministerial
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado HEVERTON BRUNO RODRIGUES por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, [entre a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado do acórdão], na modalidade retroativa (CP, arts. 109, VI, e 110, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025